Tribunal: STJ
Processo: 1058909-14.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772831 - MT (2024/0395344-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE
: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II -
SPE LTDA
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: WALDINEIA RIBEIRO DE LARA
ADVOGADA
: KASSIA RABELO SILVA - MT016874
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. A pretensão de restituição de valores fundada em descumprimento contratual
submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no
do Código Civil,
art. 205
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. O prazo trienal do
§3o, V, do Código Civil aplica-se apenas à
art. 206,
responsabilidade civil extracontratual, não sendo aplicável ao caso de
inadimplemento contratual.
3. A decisão do tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ,
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 043c31de-d3c3-4ce9-823c-29c6432275c9

Documento eletrônico VDA51828983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:56
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 043c31de-d3c3-4ce9-823c-29c6432275c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772831 - MT (2024/0395344-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE
: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II -
SPE LTDA
ADVOGADO
: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: WALDINEIA RIBEIRO DE LARA
ADVOGADA
: KASSIA RABELO SILVA - MT016874
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. A pretensão de restituição de valores fundada em descumprimento contratual
submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no
do Código Civil,
art. 205
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. O prazo trienal do
§3o, V, do Código Civil aplica-se apenas à
art. 206,
responsabilidade civil extracontratual, não sendo aplicável ao caso de
inadimplemento contratual.
3. A decisão do tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ,
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RNI NEGOCIOS
IMOBILIARIOS S.A. E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II -
Documento eletrônico VDA51489838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:06
Código de Controle do Documento: 57db8103-ad1d-4779-93ce-decebf4f7c57

SPE LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – PRAZO
DECENAL – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –
ILICITUDE – TEMA 996 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar-se
emprescrição trienal,quanto à pretensão de restituição da taxa de evolução de
obra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento
contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC. 2.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após
o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância. 3. A cobrança de evolução de obra quando já
expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na
forma simples. 4.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e
desprovido.” (e-STJ, fls. 577-578)

Os embargos de declaração opostos pelas recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls. 624-
635), com voto às fls. 640-649 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 206, §3o, IV e V, do Código Civil, pois teria sido aplicável a prescrição trienal
à pretensão de repetição dos valores pagos a título de “juros de obra”, por se tratar de
ressarcimento de enriquecimento sem causa, de modo que o acórdão, ao afastá-la e aplicar o prazo
decenal, teria violado a lei civil.
(ii)
§5o, I, do Código Civil, pois a pretensão de cobrança de dívida líquida
art. 206,
constante de instrumento particular teria sido alcançada pela prescrição quinquenal, o que afastaria
a condenação ao ressarcimento dos “juros de obra”.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 671-672).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
O recorrente afirma violação aos arts. 206, §3o, IV e V, e 206, §5o, I, do Código Civil,
sob o fundamento de que, tratando-se de repetição de indébito e ressarcimento por enriquecimento
Documento eletrônico VDA51489838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:06
Código de Controle do Documento: 57db8103-ad1d-4779-93ce-decebf4f7c57

sem causa, incidiria a prescrição trienal, razão pela qual a condenação ao ressarcimento dos “juros
de obra” estaria fulminada pela prescrição; sustenta, ademais, que o acórdão teria violado a lei civil
ao aplicar o prazo decenal do
pois o ajuizamento em dezembro de 2020 não afastaria o
art. 205,
transcurso superior a três e cinco anos desde os pagamentos.
Ao enfrentar a questão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rechaçou essa
tese, afirmando que a pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento
contratual de compra e venda de imóvel estaria submetida ao prazo decenal do
do Código
art. 205
Civil, e não ao prazo trienal do
§3o, V, porquanto este último “
art. 206,
refere-se aos casos de
”. A decisão destaca: (e-STJ,
responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos
fls. 590-595):

“Contudo, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade
civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é
decenal, nos termos do
do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo
art. 205,
prescricional do
§3o, inc. V, da mesma Lei, refere-se aos casos de
art. 206,
responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.
[...]
Destarte, rejeito a preliminar aventada.”

A aplicação do prazo prescricional de dez anos (
do CC), ponto central da
art. 205
controvérsia recursal, encontra-se em total conformidade com o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pretensão de restituição de
valores fundada em descumprimento contratual submete-se ao prazo decenal, e não ao prazo
trienal aplicável à responsabilidade extracontratual. A respeito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL . PRESCRIÇÃO DECENAL.
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE OBRA . INFORMAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS
O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES.
DESCABIMENTO.
1 . "O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional
de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de
rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em
consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria" (AgInt nos
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
EAREsp 615.853/RJ,
SEÇÃO, DJe
.
22/8/2019)
2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp 1.729 .593/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
. 4. Agravo
27/9/2019)
interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1823482 SP 2019/0187099-0, Relator.: Ministra
, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
MARIA ISABEL GALLOTTI
30/03/2020,
TURMA, Data de Publicação: DJe
- destaquei)
02/04/2020

Assim, a decisão do tribunal de origem está corretamente fundamentada tanto no que
diz respeito ao prazo para ajuizar a ação quanto à ilegalidade da cobrança dos juros de obra, esta
Documento eletrônico VDA51489838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:06
Código de Controle do Documento: 57db8103-ad1d-4779-93ce-decebf4f7c57

última amparada pelo Tema Repetitivo 996. Tal conformidade com os precedentes do STJ atrai a
aplicação da Súmula 83/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA NA
ORIGEM. CABIMENTO DA COBRANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
2. Não cabe, em recurso especial, a nova interpretação de cláusulas contratuais
e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 5 e 7/STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1875955 SP 2020/0122424-2, Relator.: Ministra MARIA
, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
ISABEL GALLOTTI
21/03/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
- destaquei)
24/03/2022

Ademais, a aplicação da súmula impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51489838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:23:06
Código de Controle do Documento: 57db8103-ad1d-4779-93ce-decebf4f7c57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.772.831 / MT
Número Registro: 2024/0395344-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10589091420208110041
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVANTE : SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE
LTDA
ADVOGADO : JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655
AGRAVADO
: WALDINEIA RIBEIRO DE LARA
ADVOGADA
: KASSIA RABELO SILVA - MT016874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51810071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:29
Código de Controle do Documento: faa5e71f-c7d4-4281-8c33-6392bf78d546

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:29
Código de Controle do Documento: faa5e71f-c7d4-4281-8c33-6392bf78d546